Tribunal: TJBA
Processo: 8003893-74.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003893-74.2023.8.05.0248

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE:
MARCOS FABRÍCIO LIMA MACIEL

Defensor Público: Mateus Ferreira Costa

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Promotor
a
de Justiça: Núbia
R
olim dos
S
a
ntos

Procurador de Justiça: Daniel de Souza Oliveira Neto

Assunto: Furto

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
SIMPLES
.
1

PLEITO
PELA
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS.
DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS.
PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA, SOBRETUDO QUANDO COERENTE E VEROSSÍMEL, ALÉM DE CONDIZENTE COM OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS FÓLIOS. ARCABOUÇO PROCESSUAL QUE REVELA O ACERTO DA SENTENÇA COMBATIDA.
2
.
PLEITO PELA
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PROVIMENTO. AFASTAMENTO DA CIRCU
N
STÂNCIA JUDICIAL DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA BASE REDIMENSIONADA PARA O MÍNIMO LEGAL.
3
.
PLEITO PELA
CONVERSÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVA DE DIREITOS.
POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 44, DO CP.
4.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS APONTADOS.
5.
CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
sob
nº
8003893-74.2023.8.05.0248
, tendo como
APELANTE

MARCOS FABRÍCIO LIMA MACIEL

e
APELADO
MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
pelo

CONHECIMENTO E
PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO,
PARA

REDIMENSIONAR A PENA
E FIX
Á-LA
EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO,
A QUAL SUBSTITU
I-SE
POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITO
S
, A SER DEFINIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
,

nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO
CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator